Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709305-36.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JOAO GUILHERME PEREIRA BERSAN, SILVIA MARIA BERSAN REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA MARIA BERSAN D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da r. sentença (ID 41703075) que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por JOÃO GUILHERME PEREIRA BERSAN, incapaz representado por sua genitora, e SILVIA MARIA BERSAN, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos (ID 41703075 – Pág. 8-9): “Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que a parte ré autorize a cobertura e custeie o exame de custear o exame de painel de doenças mitocondriais, conforme solicitado no relatório de Id. 95926000. b) CONDENAR a parte ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pelos índices oficiais, desta data (Enunciado no 362 da Súmula do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação. Em razão da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por fim, destaco que eventual fixação de astreintes em razão de descumprimento da tutela de urgência constitui matéria a ser analisada quando do cumprimento de sentença. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Fixados os valores devidos e não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” Nas razões recursais (ID 41703081), a apelante, preliminarmente, pede que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, para além do efeito devolutivo, ao argumento de que estariam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do fato de que a r. sentença fixou astreintes para o caso de descumprimento da determinação imposta ao plano de saúde. No mérito, sustenta que o exame pleiteado pelos autores não possui cobertura contratual, nos termos do rol da ANS, que é taxativo, não sendo possível ampliar as obrigações da operadora. Aduz que inexiste soberania da indicação médica, devendo ser levado em consideração o rol taxativo da ANS, sobretudo em respeito às cláusulas contratuais. Afirma que deve ser afastada a condenação da apelante em danos morais, seja porque a negativa da operadora se deu em estrito cumprimento do contrato e do rol da ANS, seja porque não houve prova de prejuízo ao quadro clínico do autor. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, ao menos, para que seja afastada ou minorada a condenação em danos morais. Preparo comprovado (ID 41703084). Consoante certificado, os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 41703088). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC, que estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante. De fato, trata-se de negativa da operadora recorrente de autorizar e custear o exame denominado painel de doenças mitocondriais pleiteado pelos autores. Compulsando o feito, verifica-se que o autor, ora apelado, comprovou ser beneficiário do plano de saúde réu (ID 41702934), o que também não foi contestado pelo requerido. Na inicial (ID 41702929), o autor JOÃO GUILHERME PEREIRA BERSAN informa que foi diagnosticado com a Síndrome de Leigh, o que lhe causa episódios de perda de energia, em que ele entra em sono profundo, perdurando em média por 20 horas. O relatório médico acostado aos autos (ID 41702936) atesta que o autor foi submetido a avaliação neurológica e que ele “apresenta quadro sugestivo de doença mitocondrial a esclarecer”. Nesse contexto, o médico especialista afirma que, “Para se determinar exatamente o tipo de doença, se faz necessário a pesquisa genética com painel de doenças mitocondriais”, o qual “analisa, através da técnica de NGS, 170 genes relacionados a doenças mitocondriais causadas tanto por mutações em DNA nuclear quanto em DNA mitocondrial, incluindo deficiências de complexos mitocondriais, defeitos de fosforilação oxidativa, síndromes de depleção mitocondrial, síndrome de Leigh, MELAS (Miopatia mitocondrial, encefalopatia, acidose lática e episódios semelhantes a apoplexias), neuropatia óptica hereditária de Leber, entre outros”. Na contestação (ID 41702953), a operadora do plano de saúde reconheceu que o exame de painel de doenças mitocondriais está previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, mas afirmou que a cobertura obrigatória de tal exame não abarcaria o caso do autor, por não se enquadrar em uma das hipóteses previstas naquele rol taxativo. Ocorre que, em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de exame/tratamento devidamente indicado por médico especialista, com base em decisão unilateral do plano de saúde. Com efeito, compete ao médico do autor, o qual tem liberdade profissional, indicar os exames que entende mais adequados para diagnóstico mais preciso acerca da condição de saúde do paciente. Dessa forma, nos termos como concluiu esta eg. Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora apelante contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor neste feito, “Havendo previsão de cobertura para a enfermidade que acomete o autor/agravado (doença mitocondrial), não cabe ao plano de saúde interferir no exame prescrito pelo médico assistente (painel de doenças mitocondriais) com base na alegação de ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS, sob pena de desnaturar o próprio contrato de assistência à saúde” (ID 41703074 – Pág. 3). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO MÉDICA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRINCÍPIOS DA BOAFÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência tem entendido que a listagem é meramente exemplificativa. 2. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clínico. Entendimento consolidado pela jurisprudência (AgRg no AREsp 862.596/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). (...) 4. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO” (Acórdão n.1055908, 07006354120178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no PJe: 03/11/2017.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MÉDICO ESPECIALISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA. URGÊNCIA. NECESSIDADE. JUNTA MÉDICA. UNILATERAL. CUSTEIO. NEGATIVA. INDEVIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do segurado, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do segurado, sendo indevida a recusa fundada em laudo elaborado por junta médica formada unilateralmente pelo plano de saúde. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1327905, 07469618820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. HEMAMGIOMA DO CORPO VERTEBRAL. CIRURGIA. RECUSA. JUNTA MÉDICA. OPINIÃO CONTRÁRIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1 - O opinativo da Junta Médica constituída pela própria operadora do plano de saúde, em sentido contrário ao parecer médico que recomendou a adoção de procedimento cirúrgico com urgência, não é suficiente para afastar a probabilidade do direito invocado pela segurada, que postula tratamento médico coberto pela sua apólice. 2 - O valor da multa diária pelo descumprimento da determinação judicial (astreintes) deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao mesmo tempo, representar efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia do instituto. No caso, foi mantido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 3 - Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1263853, 07236129020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020.) Assim, a limitação de tratamento médico, constitui, prima facie, abuso de direito pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. Diante desse panorama, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela apelante. Do mesmo modo, não verifico o periculum in mora, porquanto, após o deferimento da tutela de urgência, a própria requerida informou que já havia autorizado a realização do exame pelo autor (IDs 41702947 e 41702957). Ademais, é cediço que as astreintes fixadas podem ser revistas a qualquer tempo. Destarte, em análise de cognição sumária, própria deste momento processual, reputo que não se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora